Tribunal: TJSP
Processo: 1004342-38.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação por negativação sem prévia notificação c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Notificação encaminhada pelo órgão de proteção ao crédito, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC – Desnecessidade de apresentação de "AR" de recebimento, bastando expedição da notificação para o endereço fornecido pelo credor comunicante – Aplicação da Súmula

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação por negativação sem prévia notificação c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Notificação encaminhada pelo órgão de proteção ao crédito, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC – Desnecessidade de apresentação de "AR" de recebimento, bastando expedição da notificação para o endereço fornecido pelo credor comunicante – Aplicação da Súmula 404 do STJ, e do entendimento do REsp repetitivo no 1.083.291/RS – Restrição restabelecida - Ação improcedente – Decaimento integral da parte ativa - Sentença substituída – Recurso da ré provido, e recurso da autora não conhecido, por prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004342-38.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante/apelada
MARIA MADALENA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante
SERASA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da ré, e não conheceram do recurso da autora, por
prejudicado, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004342-38.2020.8.26.0066 -Voto no 16101 - LSN/ FCSO/DRG/LMCP/GC/GR
2
Apelação Cível no 1004342-38.2020.8.26.0066
Apelante/Apelado: Maria Madalena de Oliveira
Apelado/Apelante: Serasa
Comarca: Barretos 2a Vara Cível
Juiz (a) de 1o Grau: Carlos Fakiani Macatti
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16101
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação por negativação sem
prévia notificação c/c indenização por danos morais

Sentença de parcial procedência Notificação encaminhada
pelo órgão de proteção ao crédito, nos termos do art. 43, §
2o, do CDC Desnecessidade de apresentação de “AR” de
recebimento, bastando expedição da notificação para o
endereço fornecido pelo credor comunicante Aplicação da
Súmula 404 do STJ, e do entendimento do REsp repetitivo
no 1.083.291/RS
Restrição restabelecida - Ação
improcedente
Decaimento integral da parte ativa -
Sentença substituída Recurso da ré provido, e recurso
da autora não conhecido, por prejudicado.
Tratam-se de recursos de apelação interpostos contra a
sentença proferida em 25/08/2020 (fls. 81/84), de relatório adotado, que julgou
parcialmente procedente ação por negativação sem prévia notificação c/c indenização
por danos morais, para determinar o cancelamento do apontamento em nome da parte
autora referente aos cheques mencionados na inicial; rejeitando o pedido de
indenização por danos morais; e, ante a sucumbência recíproca, condenou as partes
ao pagamento de metade das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
da parte adversa arbitrados no valor de um salário mínimo, observada gratuidade de
justiça concedida à autora.
Apelo da autora (fls. 86/91) alegando, em síntese, que é
inaplicável a Súmula STJ 385, pois nos documentos de fls. 55/59 não constam as
datas das negativações, levando a crer que a data que consta dos documentos é a do
último cheque negativado, não do primeiro, de modo que deve a ré pagar indenização
por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Pede provimento para modificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004342-38.2020.8.26.0066 -Voto no 16101 - LSN/ FCSO/DRG/LMCP/GC/GR
3
sentença.
Apelo da ré (fls. 94/98) alegando, em síntese, que os
documentos juntados nos autos são capazes de comprovar o efetivo envio da carta
comunicando a apelada, em atendimento ao art. 43, §2o, do CDC, não havendo
qualquer vício na prestação do serviço, motivo pelo qual se verifica impossível
qualquer responsabilização e menos ainda a obrigação de excluir o apontamento
concretizado. Pede provimento para modificação da sentença.
Contrarrazões da autora às fls. 103/106 e da ré às fls.
107/113.
É o relatório.
Recursos
conhecidos.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação
da autora, interposta em 03/09/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da
gratuidade de justiça concedida (fls. 13). A apelação da ré, interposta em 22/09/2020,
é tempestiva e preparada (fls. 99/100).
A sentença está proferida com a fundamentação que segue:
“A ação é parcialmente procedente. A parte autora alega que teve seu nome lançado
nos cadastros da requerida sem a devida notificação prévia. O Colendo Superior
Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.061.134-RS fixou o
entendimento de que é obrigação do órgão mantenedor de cadastros de
inadimplentes promover a prévia notificação do devedor, ainda que a informação a
ser incluída refira-se a emissão de cheques sem fundos disponíveis para
compensação e decorra de anotação prévia junto ao Cadastro de Emitentes de
Cheques sem Fundo (CCF), vez que o cadastro do CCF é de consulta restrita, não
podendo ser equiparado a órgão mantenedor de dados de natureza pública. Desta
forma, uma vez não observado o disposto no artigo 43, §2o do CDC e na Súmula 359
do STJ, surge à pessoa cujos dados são divulgados o direito de receber indenização
por danos morais, salvo quando já existente inscrição desabonadora regularmente
realizada, em consonância com a Súmula 385 do STJ. [...] E no caso em tela, a
despeito das alegações da ré, apenas pelos documentos juntados, não se pode dizer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004342-38.2020.8.26.0066 -Voto no 16101 - LSN/ FCSO/DRG/LMCP/GC/GR
4
que a comunicação tenha sido realmente realizada. Contudo, entendo que a parte
autora não faz jus a indenização pleiteada diante da pré-existência de apontamentos
em seu nome quando do apontamento efetivado pela ré, conforme demonstra os
documentos juntados às fls. 55/59 - o quais não foram impugnados de forma
especifica pela autora incidindo, portanto, à hipótese, o disposto na Súmula 385
do STJ” (fls. 82/84).
Os órgãos de proteção ao crédito são responsáveis pelo envio
da notificação prevista no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
A ré demonstrou que encaminhou a notificação à autora,
conforme demonstram os documentos de fls. 60/62 e 70, que foram postadas para o
endereço da Avenida 27 338 R 6, Centro, Barretos SP.
Em que pese tenha a autora declinado endereço diverso na
petição inicial (Travessa Evaristo Urias de Paula, no 25B, Bom Jesus, Barretos SP),
o comprovante de endereço apresentado está em nome de Acacio Donizete Pereira
(fls. 10).
E em réplica não negou seja seu o endereço para o qual foi
enviada a comunicação, tendo se limitado a aduzir que “a falta de comprovante de
endereço em nome da parte autora não é documento essencial capaz de gerar
ausência dos pressupostos essenciais para a propositura da Petição Inicial” (fls.
77), e que “embora a parte requerida tenha juntado a suposta carta de notificação
enviada ao autor, a mesma é totalmente genérica, não tendo como afirmar se a
comunicação tenha sido encaminhada na lista de postagem” (fls. 78).
Embora seja distinto referido endereço daquele informado
pela autora, não é de responsabilidade da ré a verificação da atual situação cadastral
dos clientes dos credores. É necessário, apenas, que seja feita a postagem da
notificação para o endereço fornecido pelo comunicante da restrição.
Nesse sentido, posicionamento do C. Superior Tribunal de
Justiça no REsp repetitivo no 1.083.291/RS, de 09 de dezembro de 2009, Rel. Min.
Nancy Andrighi:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004342-38.2020.8.26.0066 -Voto no 16101 - LSN/ FCSO/DRG/LMCP/GC/GR
5
“Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Inscrição
em cadastro de proteção ao crédito. Prévia notificação.
Desnecessidade de postagem da correspondência ao consumidor
com aviso de recebimento. Suficiência da comprovação do envio
ao endereço fornecido pelo credor. I- Julgamento com efeitos do
art. 543-C, § 7o, do CPC. - Para adimplemento, pelos cadastros de
inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, §2o, do
CDC, basta que comprovem a postagem, ao consumidor, do
correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome no
respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento. -
A postagem deverá ser dirigida ao endereço fornecido pelo
credor.” Irrelevante que não haja comprovação de recebimento,
devendo aplicar-se o disposto na Súmula 404 do Superior
Tribunal de Justiça: “É dispensável o aviso de recebimento (AR)
na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de
seu nome em bancos de dados e cadastros”.
Ressalta-se que a comprovação de recebimento da notificação
é dispensável nos termos da Súmula 404 do C. STJ: “É dispensável o Aviso de
Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de
seu nome em bancos de dados e cadastros”.
Nesse sentido há posicionamento nesta C. 37a Câmara de
Direito Privado:
“Apelação. Prestação de serviços. Ação de dever de comunicação
c.c. danos morais. Notificação prévia à negativação demonstrada.
Aplicação da súmula 404 do STJ, no sentido de ser dispensável o
Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao
consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados
e cadastros. Honorários advocatícios majorados, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC. Sentença de improcedência mantida.
Recurso improvido” (Apelação no 1005124-61.2017.8.26.0127
Rel. Pedro Kodama Julgada em 18 de setembro de 2018).
“APELAÇÃO - BANCÁRIO - INDENIZATÓRIA - CHEQUE SEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004342-38.2020.8.26.0066 -Voto no 16101 - LSN/ FCSO/DRG/LMCP/GC/GR
6
FUNDOS - INSCRIÇÃO EM BANCO DE DADOS DE
DEVEDORES - AÇÃO MOVIDA EM FACE DO ENTE
MANTENEDOR DO BANCO DE DADOS - SENTENÇA DE
EXTINÇÃO,
SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO,
POR
ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA
Inocorrência - Incumbe ao órgão mantenedor do banco de dados,
não do credor ou do banco sacado, a notificação do consumidor
previamente à inscrição desabonadora de seu nome -
Entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça
Resp 1.061.134/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC/73 e
verbete sumular 359 - Precedentes, inclusive desta C. Câmara De
rigor, portanto, o afastamento da extinção do feito sem resolução
do mérito. 2 DANOS MORAIS - Inexistência - Alegação de que
inválida a anotação restritiva, porque ausente prévia notificação,
que não se sustenta - Mantenedora do banco de dados que
comprova o envio da notificação, pelos Correios - Desnecessária
apresentação de Aviso de Recebimento - Súmula do C. Superior
Tribunal de Justiça, verbete 404 - Hígido o apontamento
restritivo, descabe cogitar de danos morais - Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça. RECURSO PROVIDO EM PARTE, para
afastar a extinção sem resolução do mérito, julgando-se
improcedente
a
demanda”
(Apelação
no
1017240-53.2016.8.26.0477 Rel. Sergio Gomes 24 de outubro de
2017).
Nessa quadra, demonstrando a ré que cumpriu o determinado
pelo art. 43, § 2o, do CDC, não ofendeu direito da autora, pois ausentes elementos de
prestação de serviço defeituoso (CDC, art. 14, “caput”), ou até mesmo de ato de
enquadramento no CC, artigos 186 e 927, restando correto o seu proceder.
Nessa quadra o recurso da ré é provido e a ação julgada
improcedente, arcando a autora integralmente com os ônus do decaimento nos termos
da sentença, observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art.
98, §3o.
O recurso da autora segue não conhecido, por prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004342-38.2020.8.26.0066 -Voto no 16101 - LSN/ FCSO/DRG/LMCP/GC/GR
7
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso da ré, e não conheço do recurso da autora, por prejudicado.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)